Tribunal: TJES
Processo: 5000091-75.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-07-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000091-75.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: JUVANILDO GASPARELI MACHADO e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora/recorrente, na forma do art. 98, do CPC.

Conheço dos Recursos por preencherem os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. ANÁLISE UNILATERAL DO MEDIDOR REALIZADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU A IRREGULARIDADE, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO FLAGRADA POR PREPOSTOS DA RECORRENTE, A QUAL EM TESE NÃO SE PODE SEQUER SER TIDA COMO CONSUMADA PELO OU A MANDO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL PARA CONFIRMAR EM DEFINITIVO A DECISÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA; E DESCONSTITUIR A COBRANÇA OBJETO DA PRESENTE AÇÃO, NO VALOR DE R$7.276,21 E MULTA DE R$141,80, VINCULADAS AO TOI Nº3499265. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ ALEGANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E NO MÉRITO PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA E A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PUGNANDO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NO TOCANTE AO PEDIDO DE DANO MORAL, ESSE MERECE PROCEDÊNCIA, VISTO QUE HOUVE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL, PARA A SUA FIXAÇÃO NO VALOR DE R$3.000,00 (TRES MIL REAIS)
,
ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ
, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE AUTORA/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, da LJE e PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, Disponibilizado no e-DIARIO em 12/04/2018).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)